Tribunal: CARF
Processo: 11020.002690/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002690/2009-66
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.131 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrentes
REFLORESTADORES UNIDOS SA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2007
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
REGIMENTAIS.
ACÓRDÃO
PARADIGMA REFORMADO ANTES DA DATA DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte e do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte, bem como de Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão no 2301-002.506 (fls. 162 a 170),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002690/2009-66
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.131 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002690/2009-66

o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário apenas para que fosse “aplicada a multa
prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente”.
O presente caso já passou por uma análise preliminar desta Colenda Turma, em
22/11/2021, ocasião em que foi proferida a Resolução no 9202-000.291 (fls. 328/332), cujo
relatório utilizo neste acórdão, por bem retratar a questão:
Trata-se do lançamento de contribuições destinadas ao SENAR, incidentes
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural ao
exterior.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 52/55), analisando os documentos e a
contabilidade do contribuinte, a fiscalização constatou que a empresa não recolheu as
contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros – SENAR), sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção, diretamente com
adquirentes domiciliados no exterior, no período de 08/2004 a 12/2007.
Em sessão plenária de 18/01/2012 foi julgado o Recurso Voluntário apresentado
pela autuada, prolatando-se o Acórdão no 2302-002.506 (fls. 162/170), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Apuração: 08/2004 a 12/2007
EXPORTAÇÕES. INTERPRETAÇÃO DO TEXTO CONSTICUCIONAL (sic).
NATUREZA JURÍDICA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS
CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. ENTIDADE DO
CHAMADO SISTEMA "S". NÃO ABRANGÊNCIA DA IMUNIDADE
PREVISTA NO ARTIGO 149, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CF/88.
A imunidade prevista no parágrafo 2o, inciso I, do artigo 149 da CF/88
relativamente às receitas decorrentes da exportação, destina-se exclusivamente às
contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico, não podendo
ser estendida a todas as contribuições elencadas no "caput" do referido
dispositivo. Na hipótese, a contribuição para o SENAR, que tem natureza
jurídica de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas,
incide sobre as receitas de exportação.
MULTA MORATÓRIA. PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
O não pagamento de contribuição previdenciária constituía, antes do advento da
Lei no 11.941/2009, descumprimento de obrigação acessória punida com a multa
de mora do art. 35 da Lei no 8.212/1991.
Revogado o dispositivo e introduzida nova disciplina pela Lei 11.941/2009, deve
ser comparada à penalidade nesta prevista (art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c o art.
61 da Lei no 9.430/1996), para que retroaja, caso seja mais benéfica ao
contribuinte (art. 106, II, “c” do CTN).
Não há que se falar na aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/1991 combinado
com o art. 44, I da Lei no 9.430/1996, já que estes disciplinam a multa de ofício,
penalidade inexistente na sistemática anterior à edição da MP 449/2008, somente
sendo possível a comparação com multas de mesma natureza. Assim, deverão ser
cotejadas as penalidades da redação anterior e da atual do art. 35 da Lei no
8.212/1991.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.131 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002690/2009-66

A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Segunda Seção
de Julgamento, I) Por maioria de votos: a) em manter a aplicação da multa.
Vencido o Conselheiro Mauro José Silva, que votou pelo afastamento da multa;
b) em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a
multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente,
nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencido o Conselheiro Marcelo Oliveira,
que votou em manter a multa aplicada; II) Por unanimidade de votos: a) em
negar provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do
voto do(a) Relator(a).8
Antes de serem encaminhados à Fazenda Nacional, os autos foram enviados à
origem para ciência do contribuinte que apresentou Recurso Especial (fls. 177/187).
O contribuinte apresenta como matérias a serem rediscutidas: “A contribuição
ao SENAR tem natureza jurídica de contribuição de interesse de categorias
profissionais ou econômicas, estando abrangida pela imunidade prevista no art.
149, § 2o, I, da CF/1988”. Nessa ocasião, o contribuinte não indicou paradigmas.
Ao ser observado o equívoco no encaminhamento, por meio do despacho de
saneamento de folhas 203/205, foi determinado que a Secretaria da 3a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF encaminhasse os autos à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, para ciência e manifestação quanto ao resultado do Acórdão n°
2301-002.506.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
06/01/2016 (fl. 207) e, em 15/01/2016 (fl. 219), retornaram com o Recurso Especial
(fls. 208/2018), visando rediscutir as matérias: “forma de cálculo utilizada para
determinação de multa mais benéfica em razão da publicação da MP n 449,
de 04.12.2008”
Pelo despacho de 30/03/2016 (221/224), foi dado seguimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Como paradigma, foram apresentados os Acórdãos no 2401-002.453 e no 9202-
002.636, sendo que, no exame de admissibilidade, considerou-se apenas o segundo
paradigma, deixando de analisar o primeiro, ao argumento de que o segundo já se
prestaria a caracterizar a divergência.
O Contribuinte tomou ciência da decisão, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 13/10/2016 (fl. 263) e, em
28/10/2016 (fls. 264), apresentou e Recurso Especial (fls. 265/276), visando rediscutir
a seguinte matéria: Contribuição devida na comercialização de produção rural
com empresas exportadoras
Pelo despacho datado de 17/04/2017 (fls. 312/318), foi dado seguimento ao
Recurso Especial do Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Como paradigmas, foram apresentados os Acórdãos no 2401-003.072 e no 3402-
002.980. No entanto, o paradigma 3402-002.980 não foi analisado, ao argumento de
que o paradigma 2401-003.072 já teria demonstrado a divergência jurisprudencial
suscitada.

Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.131 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002690/2009-66

Da Resolução
Em 22/11/2021, ao apreciar o caso, o então Relator, ilustre conselheiro Mário
Pereira de Pinho Filho, entendeu por converter o julgamento do recurso em diligência para
complementação dos despachos de admissibilidade dos recursos apresentados. Isto porque havia
sido dado seguimento aos recursos (tanto da Fazenda como do Contribuinte) com a análise de
apenas um dos paradigmas apresentados, ao argumento de que o paradigma escolhido já teria se
mostrado apto a demonstrar a divergência suscitada.
Contudo, ao realizar uma análise preliminar do caso, o ilustre Relator da
Resolução verificou que os paradigmas então analisados pelos despachos de admissibilidade não
demonstram a divergência jurisprudencial suscitada.
Por tal razão, esta Colenda Turma entendeu pela necessidade de complementação
dos despachos de admissibilidade de cada recurso especial (fls. 221/224 e fls. 312/318), a fim de
que fosse analisada a admissibilidade de cada recurso à luz do paradigma que deixou de ser
considerado na ocasião, nos seguintes termos:
Em virtude do exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência para
que os autos sejam encaminhados à 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, com vistas
complementação dos despachos de admissibilidade dos recursos apresentados pela
Fazenda Nacional e pelo Contribuinte, mediante análise dos Acórdãos Paradigmas no
2401-002.453 e no 3402-002.980, respectivamente, com a ressalva de que o exame
complementar não se presta a obstar o seguimento do Recurso Especial em relação aos
paradigmas examinados nos despachos objeto de complementação.

Da Complementação dos Despachos de Admissibilidade
Ato contínuo, foi proferido o despacho de fls. 334/338 para complementação da
análise da admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo (exame da matéria
Contribuição devida na comercialização de produção rural com empresas exportadoras)
apenas em relação ao Acórdão no 3402-002.980, sem qualquer juízo de valor quanto ao
paradigma já examinado (acórdão no 2401-003.072).
Na ocasião, entendeu-se que o acórdão paradigma no 3402-002.980 não demonstra
a divergência suscitada. Portanto, foi mantido o seguimento da matéria Contribuição devida na
comercialização de produção rural com empresas exportadoras apenas com base no primeiro
paradigma já analisado (Acórdão no 2401-003.072).
De igual forma, foi proferido o despacho de fls. 339/342 para complementação da
análise da admissibilidade do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (exame da
matéria forma de cálculo utilizada para determinação de multa mais benéfica em razão da
publicação da MP n 449) apenas em relação ao Acórdão no 2401-002.453, sem qualquer juízo
de valor quanto ao paradigma já examinado (acórdão no 9202-002.636).
Na ocasião, entendeu-se que o acórdão paradigma no 2401-002.453 não demonstra
a divergência suscitada. Portanto, foi mantido o seguimento da matéria forma de cálculo
utilizada para determinação de multa mais benéfica em razão da publicação da MP n 449,
de 04.12.2008 apenas com base no primeiro paradigma já analisado (Acórdão no 9202-002.636).
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.131 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002690/2009-66

Após intimação das partes acerca dos despachos de complementação, não houve
qualquer manifestação, sendo o processo devolvido ao CARF para julgamento.
Tendo em vista que o antigo Relator não mais integra esta Colenda Turma, este
processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte e pela
Fazenda Nacional, cujo objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
i. Recurso do contribuinte: Contribuição devida na comercialização de produção
rural com empresas exportadoras.
ii. Recurso da Fazenda: Forma de cálculo utilizada para determinação de multa
mais benéfica em razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008.
Antes de passar ao conhecimento dos recursos, válido esclarecer que o
contribuinte apresentou, antes da Fazenda Nacional, uma minuta de recurso especial com base no
art. 7°, inciso I, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao argumento de
que o acórdão recorrido não foi unânime (fls. 177/187). Assim, deixou de apresentar paradigmas
para apontar eventuais divergências jurisprudenciais.
Após a apresentação do recurso pela Fazenda Nacional, o contribuinte foi
novamente intimado e apresentou o recurso especial de fls. 265/276 (por ele tratado como
“razões complementares do recurso”), ocasião em que defendeu haver divergência
jurisprudencial necessária.
O despacho de admissibilidade (e seu complemento) se deteve a analisar apenas a
segunda minuta de recurso especial apresentada pelo contribuinte. Entendo acertada tal conduta,
pois à época da apresentação da primeira minuta de recurso especial, sequer havia norma
autorizando a interposição de recurso especial em face de decisão não unânime.
Como bem expôs o contribuinte, a primeira minuta de recurso especial foi
interposta com fundamento no art. 7°, inciso I, do Regimento Interno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da prova;
e
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.131 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002690/2009-66

Ocorre que referido dispositivo estava previsto na Portaria MF n° 147/2007, a
qual foi revogada pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009. Ou seja, quando da
interposição da primeira minuta de recurso especial (30/08/2012), não mais existia a
possibilidade de apresentar recurso especial em face de decisão não unânime.
Por tal razão, acertado o despacho de admissibilidade, que apenas analisou a
minuta de recurso especial de fls. 265/276.

I. Recurso Especial do Contribuinte
I.a. Conhecimento
Em seu recurso pugna o contribuinte pela imunidade disposta no inciso I, §2o do
art. 149 da Constituição Federal, às receitas provenientes de vendas para empresas comerciais
exportadoras, para justificar a imunidade as contribuições ao SENAR. De acordo com o
despacho de admissibilidade e seu complemento, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo relativamente à matéria Contribuição devida na
comercialização de produção rural com empresas exportadoras apenas com base no primeiro
paradigma já analisado (Acórdão no 2401-003.072).
No entanto, com a devida vênia, entendo não merecer conhecimento o referido
recurso.
Conforme exposto pelo ilustre conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho na
Resolução no 9202-000.291, o Acórdão paradigma no 2401.003-072 foi reformado por esta
Câmara Superior de Recursos Fiscais em data anterior à apresentação do recurso especial neste
processo pelo contribuinte, conforme trecho abaixo, o qual utilizo como razões de decidir (fl.
331):
Ocorre que o Acórdão no 2401.003-072 foi reformado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em sessão realizada em 09/03/2016, onde foi prolatado o Acórdão no
9202-003.841, que deu provimento ao Recurso Especial apresentado pela Fazenda
Nacional, haja vista a desistência apresentada pelo sujeito passivo.
Assevere-se que o Acórdão no 9202-003.841 foi publicado em 12/04/2016 e, o Recurso
Especial do Contribuinte foi apresentado em 28/10/2016, ou seja, ocorreu a hipótese
prevista no § 15 do art. 67 do RICARF, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
Portanto, não merece conhecimento o recurso especial do contribuinte.
Mesmo que se entenda pela possibilidade de análise da matéria (visto que o
acórdão paradigma somente foi reformado pelo fato do Contribuinte ter apresentado, após a
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.131 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002690/2009-66

realização do exame de admissibilidade do recurso apresentado pela Fazenda Nacional, pedido
de desistência ao processo administrativo para aderir ao parcelamento REFIS), ainda assim
entendo não merecer conhecimento o recurso especial do contribuinte.
Isto porque o acórdão recorrido sequer tratou do tema “contribuição devida na
comercialização de produção rural com empresas exportadoras”, pois deixa evidente que a
celeuma envolve “contribuições destinadas ao SENAR incidentes sobre a receita bruta de
exportação proveniente da comercialização direta da produção com adquirentes domiciliados
no exterior” (fl. 163).
Neste sentido, o recorrido entendeu por não aplicar a imunidade em relação à
contribuição devida ao SENAR sob o fundamento de que o referido favor constitucional destina-
se, exclusivamente, às contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico,
conforme se depreende do §2o, inciso I, do artigo 149 da Constituição Federal, e concluiu (fl.
165):
Destarte, não pode o referido favor constitucional ser interpretado ampliativamente de
forma a abranger as contribuições relativas ao SENAR, em razão destas possuírem
natureza jurídica de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, as quais não constituem objeto de incidência da imunidade prevista no §2o,
inciso primeiro do artigo 149 do Diploma Maior.
Por sua vez, o Acórdão paradigma no 2401.003-072, citado pela contribuinte em
seu recurso especial, deixou claro em sua própria ementa que a imunidade a que se refere o art.
149, §2o, I, da Constituição não é aplicável à contribuição destinada ao SENAR, por esta
constituir contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, e não
contribuição social ou contribuição de intervenção no domínio econômico. Ou seja, o paradigma
está alinhado com o acórdão recorrido neste ponto.
Assim, também por este motivo, não merece ser conhecido o recurso especial do
contribuinte.

II. Recurso da Fazenda Nacional
II.a. Conhecimento
Em seu recurso, a Fazenda Nacional afirma não ter sido correta a comparação das
multas feita pelo acórdão recorrido para fins de aplicação da retroatividade benigna. Como
relatado, de acordo com o despacho de admissibilidade e seu complemento, foi dado seguimento
ao Recurso Especial interposto pelo Fazenda relativamente à matéria “forma de cálculo
utilizada para determinação de multa mais benéfica em razão da publicação da MP n 449”
apenas com base no primeiro paradigma já analisado (Acórdão no 9202-002.636).
No entanto, com a devida vênia, entendo não merecer conhecimento o referido
recurso.
Conforme exposto pelo ilustre conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho na
Resolução no 9202-000.291, o Acórdão paradigma no 9202-002.636 não possui similitude fática
com o presente caso, na medida que trata de lançamento de obrigação principal atrelado ao
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.131 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002690/2009-66

lançamento de multa pelo descumprimento da obrigação acessória, ao passo que, no presente
caso, não há evidencia de que a obrigação principal lançada ensejou o lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Neste ponto, utilizo como razões de decidir o seguinte trecho da Resolução no
9202-000.291 (fls. 330/331):
O paradigma analisado no despacho de admissibilidade foi Acórdão no 9202.002.636,
do qual destaco os seguintes trechos:
Relatório
Em face de Max Empreendimentos Imobiliários Ltda., foi lavrado Auto de
Infração de fls. 01/28, referente às contribuições devidas à Seguridade Social,
incidentes sobre a remuneração dos segurados contribuintes individuais à
contribuição previdenciária patronal, para as competências de 01/2008 a
09/2008.
Conforme Relatório do Auto de Infração de fls. 23, para os mesmos períodos
envolvidos na autuação foram lavrados autos de infração pelo
descumprimento de obrigações acessórias, formalizadas em outros
processos.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Assim, creio que a autoridade preparadora deve comparar as multas na hora da
execução, como solicita a recorrente, a fim de aplicar a penalidade mais benéfica
ao sujeito passivo, comparando:
1. somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal,
nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no
11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias,
nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009; em relação a
2. multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Percebe-se que no acórdão paradigma, o caso concreto se refere ao lançamento de
obrigação principal, bem como o lançamento de multa pelo descumprimento da
obrigação acessória, razão pela qual o relator do voto vencedor considerou correto o
comparativo de multas entre o somatório das multas previstas anteriormente à Lei no
11.941/2009, art. 35 e art. 32, §§ 4o, 5o e 6o da Lei no 8.212/1991, com a multa de ofício
prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescido pela Lei no 11.941/2009.
No presente caso, não há qualquer evidência de que tenha havido auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória. Até porque, à época dos fatos geradores,
inexistia obrigatoriedade de se declarar as contribuições objeto do lançamento em GFIP.
Assim, não se tratando da mesma situação fática, o Acórdão no 9202-002.636 não é apto
a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada, (...)
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.131 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002690/2009-66

Salienta-se que o presente processo envolve lançamento de contribuição
destinadas a outras entidades e fundos – Terceiros (SENAR), que não é base para aplicação da
multa CFL 68. Isto fica claro no relatório fiscal (fl. 53):
5.2. As contribuições para Outras Entidades e Fundos (Terceiros) para fatos geradores
de competências anteriores à vigência da MP 449/2008, estão sendo lançadas com a
multa de mora de 24% (inciso II, do art. 35, da Lei 8.212/91) das contribuições devidas
aos Terceiros.
(...)
5.4. Salientamos que, até o presente momento, não há obrigatoriedade de declarar em
GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), as
contribuições ao SENAR incidentes sobre a comercialização da produção rural,
diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
Portanto, a divergência jurisprudencial deveria ser demonstrada mediante decisão
que tivesse debatido a forma de comparação para fins de determinar a multa mais benéfica nos
casos em que o lançamento contemple apenas a obrigação principal, sem a correspondente multa
por descumprimento de obrigação acessória.
Neste sentido, o paradigma no 9202-002.636 não possui similitude fática com o
presente caso, não merecendo conhecimento o recurso da Fazenda Nacional.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial do
contribuinte, assim como NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 370
DF CARF MF
Original